Tribunal: TJSP
Processo: 2247732-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar indeferida. Determinação de recolhimento de despesas postais para a intimação do agravado. Inércia do agravante, embora intimado em duas oportunidades para comprovar o recolhimento das despesas postais. Recolhimento que constitui pressuposto de admissibilidade do recurso. Inobservância acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento, nos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar indeferida. Determinação de recolhimento de despesas postais para a intimação do agravado. Inércia do agravante, embora intimado em duas oportunidades para comprovar o recolhimento das despesas postais. Recolhimento que constitui pressuposto de admissibilidade do recurso. Inobservância acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1007, §2o, do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2247732-95.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araraquara, em que é agravante JOSE LUIZ PINTO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DA
FAZENDA ESTADUAL DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA - DRT 15.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
e
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247732-95.2019.8.26.0000 - Voto no 2885
2
Agravo de Instrumento no 2247732-95.2019.8.26.0000
Agravante: Jose Luiz Pinto Ferreira
Agravado: Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual
do Municipio de Araraquara - DRT 15
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 2885

Agravo de Instrumento. Mandado de segurança.
Liminar indeferida. Determinação de recolhimento de
despesas postais para a intimação do agravado.
Inércia do agravante, embora intimado em duas
oportunidades para comprovar o recolhimento das
despesas postais. Recolhimento que constitui pressuposto de admissibilidade do recurso.
Inobservância acarreta o não conhecimento do
agravo de instrumento, nos termos do artigo 1007, §2o,
do CPC. Recurso não conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José
Luiz Pinto Ferreira em face da decisão copiada à fl. 44, pela qual foi
indeferido pedido de liminar em mandado de segurança impetrado
pelo agravante contra ato do Chefe do Posto Fiscal da Secretaria
Estadual da Fazenda.

O agravante impetrou este mandado de segurança
contra ato do agravado, consistente no indeferimento de pedido de
isenção de IPVA. Alegou ser portador de deficiência física e ter
adquirido veículo com isenção de IPI e ICMS. Ocorre que, nada
obstante o fato de ter apresentado toda a documentação
necessária, seu requerimento de isenção de IPVA desde a data da
compra o veículo é zero quilômetro foi indeferido em 23/05/2019,
sob o argumento da existência de IPVA vencido e não pago.

O MM. Juízo a quo houve por bem indeferir a liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247732-95.2019.8.26.0000 - Voto no 2885
3
requerida, ao fundamento de que, nesta etapa processual, deve
prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, de
maneira que seria conveniente o aguardo das informações da
autoridade apontada como coatora. Acrescentou que o veículo foi
adquirido em 15/12/2018, quando já havia ocorrido o fato gerador
do tributo (IPVA/2018), o que, em tese, legitima sua exigência.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, ter
direito líquido e certo à isenção do pagamento de IPVA desde
dezembro de 2018, por ser deficiente físico nos termos da legislação
vigente e preencher os requisitos legais desde aquela data. Alega
urgência na medida liminar, para evitar eventual inclusão de seu
nome no CADIN e distribuição de execução fiscal, bem como para
permitir o licenciamento do veículo.

Por decisão às fls. 55/58, foi indeferido o efeito ativo.

É o relatório.

Infere-se dos autos que o agravante foi intimado a
comprovar o recolhimento da importância de R$ 22,50 (vinte e dois
reais e cinquenta centavos), referente à guia FEDTJ, código 120-1,
para a intimação da parte agravada (fl. 59). Tendo permanecido
inerte, fixou-se novo prazo para recolhimento da referida
importância (fl. 61).

Nada obstante, conforme se verifica pela certidão de
fl. 63, o agravante, intimado pelo Diário de Justiça Eletrônico, deixou
transcorrer o prazo in albis, sem proceder ao recolhimento da
quantia devida ou apresentar qualquer justificativa para sua inércia.

Assim é que a inércia da parte recorrente no que toca
ao recolhimento de despesas postais obrigatórias implica em
ausência de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso.
Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do agravo de
instrumento, nos termos do artigo 1007, §2o, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247732-95.2019.8.26.0000 - Voto no 2885
4
Civil. É este o entendimento perfilhado por esta E. Corte, conforme
arestos que seguem transcritos:

Agravo de Instrumento Mandado de Segurança CNH
Desbloqueio de prontuário
Liminar
Agravante que,
intimada, deixou de comprovar o recolhimento das custas
postais para intimação da parte contrária
Hipótese de
não conhecimento do agravo Precedentes Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084135-81.2018.8.26.0000;
Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)

RECURSO
DESERÇÃO
Agravo de instrumento que se
sujeita ao pagamento de preparo prévio ao ser
apresentado no Tribunal de Justiça Inteligência dos arts.
1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei Estadual no
11.608/03, e Provimento CSM no 833/03
Agravante que
deixou de recolher a taxa referente às despesas postais
Incidência
do
§
2o
do
art.
1.007
do
CPC/15

Reconhecimento da insuficiência do preparo
RECURSO
JULGADO DESERTO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102709-55.2018.8.26.0000;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECURSO
DESERÇÃO

Agravo de instrumento que se sujeita ao pagamento de
preparo prévio ao ser apresentado no Tribunal de Justiça
Inteligência dos arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o,
da Lei Estadual no 11.608/03, e Provimento CSM no 833/03
Agravante que deixou de recolher a taxa referente às
despesas postais em guia correta
Intimação para
regularização que transcorreu in albis (artigo 1.007, § 7o do
CPC) - Incidência do § 2o do art. 1.007 do CPC/15

Reconhecimento da insuficiência do preparo
RECURSO
JULGADO DESERTO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063490-35.2018.8.26.0000;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018)

Impende consignar que o recolhimento das despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247732-95.2019.8.26.0000 - Voto no 2885
5
postais de intimação é ônus da parte recorrente, conforme previsão
do artigo 4o, do Provimento CSM n° 833, de 08/01/2004 e
Comunicado s/n° da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (DJE de 22/06/2006).

Impõe-se, por conseguinte, o reconhecimento da
deserção, nos termos do §2o, do artigo 1.007, do CPC.

Pelo exposto, nego conhecimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora